Tribunal: STF
Processo: ARE 840508
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Petição do recurso extraordinário. Ausência de assinatura do advogado. Recurso inexistente. Precedentes. 4. Deserção. Parte não recolheu custas devidas ao Tribunal de Justiça. 5. Necessidade do reexame do acervo probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa ao texto constitucional (ARE-RG 748.371, Tema 660). 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.